Tribunal: STF
Processo: HC 69057
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-14
Data de publicação: 1992-04-14

Ementa:
"HABEAS CORPUS". CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, SEM OCORRENCIA
DO EVENTO MORTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DE SÃO
PAULO, INDIGITADO COATOR, COM BASE NO ART. 79, DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO. SENDO IMPROCEDENTE, ASSIM, O ÚNICO FUNDAMENTO DA
IMPETRAÇÃO, DENEGA-SE O "HABEAS CORPUS".